Tribunal: STF
Processo: HC 249929
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e ameaça de morte. 4. Prisão preventiva. Periculosidade do paciente, risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva. A ligação do paciente com a facção Comando Vermelho, as diversas apreensões por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, a condenação anterior ainda não transitada em julgado e a ameaça de morte aos policiais que efetuaram sua prisão em flagrante denotam a periculosidade do paciente e a necessidade de segregação cautelar para a garantia da ordem pública e para evitar reiteração delitiva. 5. Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito, no risco à ordem pública e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes. 6. Decisão agravada mantida. 7. Agravo regimental desprovido.